Tribunal: CARF
Processo: 10880.900057/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900057/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.345 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2010
IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais
emitidas em nome de empresa incorporada quando os elementos de prova
trazidos aos autos não forem suficientes para atestar a idoneidade no seu
aproveitamento pela empresa incorporadora.
IPI. RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.342, de 22 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.900050/2013-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900057/2013-29
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Limeira/SP, resultante da análise de PER,
referente ao trimestre citado nos autos, cujo crédito reconhecido foi insuficiente para homologar
todos os débitos de um dos PER/DCOMP, que foi homologado parcialmente, e não foram
homologados os demais PER/DCOMPs, tendo sido cientificada a empresa via postal, conforme
aviso de recebimento – AR encartado nos autos.
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, com
as seguintes alegações:
(i) que a ação fiscal foi instaurada por Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
para o fim de verificar a origem e a legitimidade dos créditos de IPI apurados;
(ii) que a Fiscalização, contudo, confirmou apenas parte do crédito declarado pela
Recorrente, sob a justificativa de que foram constatados créditos indevidos de IPI pelo fato de ter
se creditado do IPI de “estabelecimento na situação de cancelado no cadastro CNPJ”;
(iii) que entretanto, a Recorrente faz jus aos créditos de IPI declarados, tendo em
vista que o cancelamento dos CNPJs de seus fornecedores se deu em razão de incorporação, que
não houve qualquer irregularidade no cancelamento das empresas;
(iv) que além disso, a compensação declarada deve ser homologada, tendo em
vista a existência e legitimidade dos créditos declarados, atestada pela própria Fiscalização no
MPF, e a regularidade da compensação realizada;
(v) que deve ser levado em consideração o princípio da não-cumulatividade, a sua
boa-fé e a verdade material, que o equívoco cometido pelos seus fornecedores, quando do
preenchimento dos documentos fiscais, não pode macular o crédito que possui direito;
(vi) que conforme se depreende da leitura do MPF, que deu origem ao despacho
decisório, apurou créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos utilizados em seu processo
industrial, tributados à alíquota zero;
(vii) que o crédito apurado, nunca foi questionado pela Fiscalização, que o crédito
existe e foi apurado nos exatos termos da legislação em regência (Regulamento do IPI –Decreto
no 7.212/2010), que obedeceu o que determina o art 268;
(viii) que são 2 (dois) os estabelecimentos apontados na situação de cancelado no
cadastro CNPJ;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

(ix) o motivo da baixa dos 02 (dois) estabelecimentos se deu em razão da
incorporação de tais empresas, ou seja, não existe qualquer irregularidade no cancelamento das
empresas, mas, apenas, a incorporação por outras pessoas jurídicas;
(x) que além do fato de não existir irregularidade por parte dos fornecedores
emitentes das notas fiscais apontadas como irregulares, o crédito existe e foi devidamente
utilizado, razão pela qual o erro cometido pelos fornecedores, quando da emissão dos
documentos fiscais, não pode macular o crédito que a recorrente faz jus;
(xi) transcreveu ementa de processo que tramitou no CARF, do qual o sujeito
passivo não fez parte;
(xii) que o processo de encerramento de uma empresa na Receita Federal pode
demorar muito tempo, que não tem como precisar datas, tendo em vista que se trata de
baixa/incorporação de empresas fornecedoras, sobre a qual não possui acesso, que quando o
cancelamento é deferido, a data do evento retroage à data do registro de encerramento na Junta
Comercial;
(xi) citou orientação colacionada pela própria Receita Federal do Brasil - RFB,
para baixa no CNPJ;
(xii) discorreu sobre o princípio da não-cumulatividade aplicado à apuração do
IPI;
(xiii) reproduziu ementa de processo que tramitou no STJ, que tratou de boa-fé, de
responsabilidade objetiva, do qual o sujeito passivo não fez parte;
(xiv) que cumpre ao Fisco o dever de investigar, que deve a Autoridade
Administrativa diligenciar na busca pela verdade material, e transcreveu ementas de processos
que tramitaram na CSRF e no CARF;
(xv) requereu a homologação integral das compensações declaradas nos
PER/DCOMP; e
(xvi) juntou documentos.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
apurou créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos utilizados na
produção de mercadorias sujeitas à alíquota zero do IPI;
(ii)
a origem, valor e legitimidade do crédito apurado, nunca foram
questionados pela Fiscalização, ou seja, o crédito existe e foi apurado nos exatos termos da
legislação de regência — Regulamento de IPI (Decreto n° 7.2121/2010);
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

(iii)
conforme se verifica através dos CNPJs e das certidões de baixa juntados
na Manifestação de Inconformidade, o motivo da baixa dos 02 (dois) estabelecimentos se deu em
razão da incorporação de tais empresas, ou seja, não existe qualquer irregularidade no
cancelamento das empresas, mas, apenas, a incorporação por outras pessoas jurídicas;
(iv)
mero erro formal cometido pelos fornecedores, quando da emissão dos
documentos fiscais, não pode macular o crédito a que faz jus;
(v)
o fato de as notas fiscais terem sido emitidas por estabelecimento que teve
o seu CNPJ baixado em razão de incorporação, não tem o condão de limitar o direito ao crédito
nas aquisições, em respeito ao princípio da não-cumulatividade;
(vi)
resta claro que o fato de a empresa ter sido incorporada e os documentos
fiscais terem sido emitidos em seu nome não pode inviabilizar o aproveitamento do crédito
apurado, tendo em vista que não existe qualquer dúvida acerca da existência e da legalidade do
crédito, fato este atestado no MPF pela Fiscalização;
(vii)
no processo de baixa, a empresa apresenta na Receita Federal do Brasil –
RFB o requerimento de baixa do CNPJ, só que o efetivo cancelamento pode demorar meses, e,
quando o cancelamento é deferido, a data do evento retroage à data do registro de encerramento
da Junta Comercial;
(viii) ainda que o efetivo cancelamento da empresa na RFB demore meses, a
data de encerramento irá retroagir à data da extinção do registro da Junta Comercial e nesse
tempo podem ser emitidos documentos fiscais em nome da empresa que se pretende baixar o
CNPJ, eis que ainda não foi efetivamente encerrada e que se trata de mero problema formal, que
não atinge a materialidade do crédito;
(ix)
a decisão de primeira instância afirma que em situações especiais admite-
se o direito ao crédito caso seja feita a aplicação no documentário fiscal, dos dados que
identifiquem a empresa incorporada ou matriz;
(x)
tal afirmação não faz sentido uma vez que inexiste previsão na legislação,
no manual de nota fiscal eletrônica e no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica para se fazer
constar tais informações nas notas fiscais;
(xi)
tal obrigação acessória consiste em mera formalidade que não pode afetar
a materialidade do direito ao crédito;
(xii)
na época em que foram emitidas as notas fiscais, os fornecedores estavam
com os seus CNPJs ativos de modo que não tinha como ter conhecimento a respeito do pedido de
baixa do CNPJ e, portanto, atuou com total boa-fé nas operações, não podendo, por isso, ser
penalizada;
(xiii) o STJ consolidou o entendimento por meio da Súmula 509, no sentido de
que não se pode efetivar a glosa do crédito nos casos em que os adquirentes atuaram com boa-fé
e o cancelamento do CNPJ e da inscrição estadual são posteriores aos fatos;
(xiv) deve ser respeitado o princípio da não-cumulatividade do IPI; e
(xv)
sempre agiu de boa-fé com relação aos créditos de IPI tomados.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
No tema não possui razão a Recorrente.
Importante frisar, que junto com a Manifestação de Inconformidade a Recorrente não
colaciona nenhum documento hábil a comprovar a efetividade das operações
questionadas.
Tal situação foi apontada pela decisão recorrida nos seguintes termos:
"No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos
elementos necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a
existência dos pretendidos créditos, nada apresentando de concreto.
Com a manifestação de inconformidade inaugurou-se o processo administrativo
fiscal e a oportunidade da ampla defesa e do contraditório em favor do
contribuinte. Assim, o mesmo deveria haver apresentado, juntamente com a peça
reclamatória, os elementos probatórios mínimos dos créditos pleiteados. Isso
porque, reafirme-se, o direito creditório é matéria de encargo probatório da
impugnante
(...)
A comprovação do crédito pleiteado está, no mais das vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o documento/registro/planilha, mas também
indicar, de forma específica, que documento está associado a que registro.
Também é importante, quando a natureza da operação escriturada/documentada
for necessária para a caracterização ou não do direito creditório, que a descrição
da operação constante dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou
códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Logo, incumbe ao sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto com sua
manifestação de inconformidade, as provas hábeis a demonstrar os motivos de
fato e de direito em que se funda. E em sede de compensação tributária, a qual
exige créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, tem-se que deve restar
demonstrada de forma induvidosa, por intermédio de documentação hábil e
idônea, a existência dos créditos alegados pelo sujeito passivo.
Assim, têm-se que o sujeito passivo deveria trazer aos autos cópias das Notas
Fiscais, com autorização concedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, para
que pudessem ser utilizadas pelas empresa Incorporadora, após o encerramento
das atividades da incorporada, além do Livro de Registro de Entradas de
Mercadorias, para fazer prova em seu favor.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

De conformidade com o Relatório Fiscal, e mais especificamente as fls. 145 a
148, constata-se que para o período analisado neste processo (4o trimestre de
2008), as notas fiscais glosadas todas foram emitidas com o CNPJ
88.939.236/0001-39, que correspondeu à inscrição da empresa IPIRANGA
PETROQUÍMICA S/A.
E de acordo com as telas abaixo, obtidas dos Sistemas desta Secretaria, constata-
se que a empresa Ipiranga Petroquímica S/A – CNPJ no 88.939.236/0001-39, foi
baixada por incorporação, com data da situação 30/09/2008 (12/2009), e ainda
que entregou sua última DIPJ, na data de 31/10/2008, relativamente ao período
de 01/01/2008 a 30/09/2008, com tributação pelo Lucro Real. (...)”
Em sede de Recurso Voluntário, novamente, nenhum documento hábil e idôneo foi
colacionado pela Recorrente com a finalidade de provar suas alegações.
É sabido que comprovada a efetividade das operações, o contribuinte, agindo de boa-fé
faz jus a manutenção dos créditos fiscais.
Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que é legítimo o crédito de ICMS, escriturado pelo contribuinte adquirente de
mercadoria, por força da sistemática da não-cumulatividade desse imposto, na exata
medida em que corresponder, efetivamente, a operações de entrada de mercadorias no
estabelecimento.
A decisão paradigma está ementada nos seguintes moldes:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
(...)
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)
A questão é inclusive objeto de Súmula por parte do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.”
Ocorre que, no caso em apreço, pelo conjunto probatório formado nos autos, entendo
que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar com exatidão a efetividade das
operações junto à pessoas jurídicas, através de documentação hábil e com a
correspondente co-relação com os créditos glosados pela fiscalização. Poderia, ao
menos, a Recorrente ter trazido a prova do pagamento da operação mercantil realizada.
Ao ter o conhecimento da motivação das glosas, repita-se, deveria a Recorrente ter se
desincumbido de seu ônus probatório de provar a regularidade e efetividade das
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

operações. Deveria a Recorrente ter apresentado outros documentos que comprovassem
a efetividade das operações questionadas.
O CARF tem assim decidido em casos como o presente:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais
emitidas em nome de empresa incorporada quando os elementos de prova
trazidos aos autos não forem suficientes para atestar a idoneidade no seu
aproveitamento pela empresa incorporadora.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo
a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.” (Processo no 10930.901996/2012-
77; Acórdão no 3003-001.403; Relator Conselheiro Marcos Antônio Borges;
sessão de 14/10/2020)
Do voto condutor destaco:
“A princípio, uma empresa extinta, por qualquer modalidade que seja, inclusive
incorporação, não tem mais competência jurídica para a emissão de notas fiscais,
tendo em vista que já deixou de operar comercialmente. Por oportuno, registre-se
o consignado no voto condutor do Acórdão recorrido:
Conforme dispõem os arts. 1.116 e 1.118 da Lei no 10.406/2002 – Código Civil
Brasileiro, a incorporação de uma sociedade por outra é causa de extinção da
sociedade incorporada. Tem-se ainda que, como forma de se viabilizar a
continuidade da atividade do estabelecimento, a ser desenvolvida pela
incorporadora, em situações especiais e desde que autorizado pela respectiva
repartição fazendária, as notas fiscais impressas em nome do estabelecimento
incorporado poderão vir a ser utilizadas mediante aposição de carimbo da nova
razão social do estabelecimento.
No caso concreto, embora conste das notas fiscais emitidas por Arauco do Brasil
S.A. (fls. 152/194), CNPJ 01.486.412/0001-46, referência a um novo CNPJ
(76.518.836/0021-98), o fato é que não restou demonstrado que a respectiva
repartição fazendária tenha autorizado a utilização, pela incorporadora, das notas
fiscais pertencentes à incorporada, motivo pelo qual tais documentos fiscais
apresentam-se imprestáveis a servir de suporte ao crédito pretendido pelo sujeito
passivo, devendo, pois, ser mantida a respectiva glosa (código 4 –
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de BAIXADO no
cadastrado CNPJ), no montante de R$ 24.319,40.
(...)
De fato, é possível a utilização das notas fiscais existentes da empresa
incorporada, mediante aposição de carimbo constando a nova razão social da
empresa incorporadora, desde que solicitado e aprovado pela repartição
fazendária da circunscrição do estabelecimento. Por outro lado, conforme
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

entendimento expresso em outros julgados desse Conselho, é admitido como
elemento de prova, além da oposição do carimbo com os dados da empresa
incorporadora na nota fiscal, a existência de comprovantes dos pagamentos
eventualmente efetuados emitidos em nome da empresa incorporadora, de forma
a comprovar a prática do efetivo negócio jurídico com a empresa incorporadora.”
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade
restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte. Desde
que as notas fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam carimbo
identificador do nome e do CNPJ da empresa incorporadora e desde que sejam
trazidos aos autos provas que o pagamento ocorreu em nome da empresa
incorporadora. Tais requisitos não foram cumpridos no caso dos autos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 13896.905048/2011-81; Acórdão no
3002-001.310; Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de
16/06/2020)
"ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/12/2010
(...)
REVERSÃO DA GLOSA DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ. IMPOSSIBILIDADE.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES, INIDÔNEAS, INEPTAS. VERDADE
MATERIAL. GLOSA. CABIMENTO.
Restando demonstrado que a recorrente efetuou aquisições de café de pessoas
jurídicas pseudo-atacadistas, tendo se apropriado indevidamente de créditos
integrais das contribuições sociais não cumulativas COFINS, mantém-se as
glosas dos créditos integrais indevidos e compensados contabilmente." (Processo
15586.720237/201113; Acórdão 3302-004.649; Relatora Conselheira Lenisa
Prado; sessão de 29/08/2017)
Não é diferente o posicionamento do Poder Judiciário, o qual entende que para se acatar
e tese de defesa de adquirente de boa-fé é imprescindível a comprovação da efetividade
das operações.
Neste sentido, tem-se:
"TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DA
DEMANDA.
PEDIDO
PRINCIPAL.
CORREÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. AUTUAÇÕES FISCAIS. AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS. OPERAÇÕES INEXISTENTES DE
FATO. BOA-FÉ DO SUPOSTO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. MULTA
DE OFÍCIO. FRAUDE. JUROS DE MORA E MULTA. APELAÇÃO
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

IMPROVIDA. 1. Uma vez que o pedido principal veiculado na ação originária
consiste na declaração de legalidade do aproveitamento dos créditos efetuados
pela parte autora e, consequentemente, de insubsistência das autuações realizadas
pela autoridade fiscal, com o afastamento dos tributos e multas nelas incidentes,
não há óbice para a correção do valor da causa pelo julgador, de ofício, a fim de
que esse corresponda ao conteúdo econômico da causa. 2. Valor da causa
corrigido para R$ 15.159.770,28 (quinze milhões, cento e cinquenta e nove mil
setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos), nos termos do artigo 292, § 3o,
do Código de Processo Civil. 3. Não restaram comprovadas nos autos as supostas
aquisições de insumos por parte da autora, que teriam sido comercializados por
pessoa jurídica declarada inexistente de fato. Tais operações, reputadas
igualmente inexistentes, haviam sido lançadas na contabilidade da autora como
custos, do que resulta correta a glosa efetuada pelo fisco, diante da sua
inidoneidade, e os lançamentos efetuados a título de IPRJ, CSLL, PIS, Cofins e
IPI. 4. Descabe se perquirir a respeito da existência ou não de boa-fé no agir da
empresa autora, uma vez que, em verdade, as operações de aquisição de produtos
e insumos foram, de fato, inexistentes. 5. O percentual de 150% a título de multa
de ofício, nos casos de sonegação, fraude ou conluio é razoável, justamente
porque se dirige a reprimir condutas evidentemente contrárias não apenas aos
interesses fiscais, mas aos interesses de toda a sociedade. 6. Não se revela
indevida a cobrança concomitante de multa e juros moratórios, tampouco a
incidência desses sobre aquela." (TRF4, AC 5018460-67.2016.4.04.7201,
SEGUNDA TURMA, Relator ALCIDES VETTORAZZI, juntado aos autos em
20/06/2018)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AIIM. Creditamento
indevido de ICMS. Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora posterior
às operações mercantis. Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Necessidade de demonstração da boa-fé e da veracidade da compra e
venda. Entendimento consolidado pelo STJ. Documentos apresentados que, por
ora, não comprovam de modo inequívoco a efetividade da transação.
Necessidade do depósito do valor integral para a providência requerida.
Inteligência do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ. Ausência dos
requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 3001010-04.2018.8.26.0000; Relator (a):Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes -3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018)
"APELAÇÃO. Ação anulatória. Pretensão à anulação de AIIM decorrente de
creditamento de ICMS em operações realizadas com empresa declarada inidônea
posteriormente às transações. Ausência de comprovação da realidade das
operações. Impossibilidade de reconhecimento de boa-fé. Multa punitiva de 50%
sobre o valor da operação, resultando em quantia correspondente a 347% do
valor creditado indevidamente. Caráter confiscatório. Anulação parcial da multa
punitiva, no que exceder a 100% do tributo devido. Precedentes. Recurso
provido em parte." (TJSP; Apelação 1005307-71.2017.8.26.0114; Relator
(a):Antônio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas -1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data
de Registro: 30/07/2018)
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos créditos é
condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores. Não
é devida a autorização de ressarcimento/restituição e/ou compensação quando os
créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência
de crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável,
cumprir o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca, a
origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de
repetição fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por parte da
Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de ressarcimento,
restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme
precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo
no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16
do Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-
002.880; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Recurvo Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-
003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de
outro débito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito."
(Processo
no
11080.930940/2011-60;
Acórdão
3201-003.499;
Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900057/2013-29

Assim, ante a ausência de prova da efetividade das operações com fornecedores pessoas
jurídicas e apta a derruir os argumentos produzidos pela Fiscalização e decisão
recorrida, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Original